Tribunal: TJDFT
Processo: 0736715-14.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS OCASIONADOS PELO FECHAMENTO DE PORTÃO ELETRÔNICO. CONDUTA IMPRUDENTE DA CONDUTORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, para condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 1.939,31. Em suas razões, aduz que o dano provocado no veículo da autora decorreu de sua passagem intempestiva no acesso ao estacionamento, sem a cautela necessária, uma vez que ela não teria aguardado o fechamento do portão anteriormente acionado por outro servidor. Requer a reforma da sentença, para que seja julgado improcedente o pedido, por entender que houve culpa exclusiva da recorrida.
II. O recurso é próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Não foram apresentadas as contrarrazões.
III. A controvérsia reside em aferir se o dano gerado no veículo da recorrida, por meio do choque do portão eletrônico instalado nas dependências do órgão público, decorre de falha mecânica do sistema ou de conduta imprudente da servidora. Nos termos do § 6.o do art. 37 da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva quanto às condutas comissivas do Estado. Por outro lado, quando se trata de dano decorrente de uma omissão estatal, diz-se que a responsabilidade do Estado é subjetiva, porém não requer a demonstração de dolo ou culpa do agente público, pois está fundada na culpa anônima. Nesse aspecto, para fins de responsabilização do ente público, não se precisa comprovar a culpa do agente, bastando a comprovação da má prestação de serviço ou da prestação ineficiente do serviço ou, ainda, da prestação atrasada do serviço como ensejadora do dano, de modo que são pressupostos para a responsabilidade civil por omissão do Estado: o comportamento omissivo, caracterizado por culpa do serviço, o dano e o nexo de causalidade. Assim, não é toda e qualquer omissão estatal que irá caracterizar a responsabilidade civil do Estado. No caso dos autos, os danos provocados ao patrimônio da autora, não decorreram de suposto mau funcionamento do portão eletrônico do estacionamento, porquanto não houve mínima comprovação nesse sentido, mas sim, por não terem sido adotadas as cautelas necessárias pela motorista para a execução da manobra. Com efeito, pelos documentos constantes dos autos, especialmente pelos relatos colhidos na apuração administrativa interna, observa-se que a recorrente não adotou a cautela necessária para ingresso no estacionamento, porquanto a abertura do portão ocorreu em virtude do acionamento do sistema por outro servidor, sendo que a recorrida iniciou o procedimento de ingresso logo após a saída deste colega. Ou seja, utilizou-se do acionamento para abertura do servidor que lhe antecedeu, o que fez com que seu carro sofresse a colisão em razão do fechamento decorrente de seu colega. Assim, a parte recorrente não teve a diligência necessária na condução do seu veículo, já que iniciou a travessia seguidamente à saída de outro automóvel, não respeitando o tempo de fechamento do portão, de modo que é a única responsável pelos danos produzidos. Portanto, não há responsabilidade do Estado, pois é evidente a falta de cautela na conduta da motorista que passa pelo portão sem esperar pelo seu tempo de abertura e de fechamento, acreditando que seria possível ultrapassar sem prejuízos. Ante o exposto, uma vez que a recorrida não se desincumbiu de seu ônus processual, a sentença deve ser reformada.
IV. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
V. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.